Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE APOSENTADORIA. FUNCEF. BENEFÍCIO PAGO A MAIOR. ERRO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. DIFERENÇA RECEBIDA. VALORES PRETÉRITOS RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão frente à alegação reiterada pela embargante no sentido de que, por se tratar de previdência privada, os valores pagos a maior à embargada representariam investimento financeiro, sem natureza alimentar, e que deveriam ser restituídos, ainda que derivado de erro da gestora, sob e pena de afetar o equilíbrio atuarial e o regime de capitalização financeira da previdência privada, à luz das disposições contidas na Lei Complementar no 109/2001.
2.1. O acórdão não se omitiu em apreciar tais alegações, que são tema central do julgamento, mas concluiu em sentido diverso do sustentado pela embargante, firmando entendimento que está amparado na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, segundo a qual, consubstanciando verba de natureza alimentar, é irrepetível a parcela a maior de benefício de previdência complementar de aposentadoria decorrente de erro de cálculo para o qual não concorreu a beneficiária, que recebeu o pagamento de boa-fé, para seu sustento, confiando que o valor era legal e, portanto, integraria em definitivo o seu patrimônio.
3. Se a embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Embargos de Declaração desprovidos.